Tribunal: CARF
Processo: 10907.720836/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.720836/2014-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.704 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
MASTER LOG COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/01/2009
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.
No caso dos autos, os valores que possibilitaram o despacho de importação
com a ocultação do real adquirente, transitaram pela contra da contribuinte,
sem que fosse comprovada por ela a origem dos recursos.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720836/2014-88
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720836/2014-88

Relatório
Conforme consta do despacho de fl. 349, este processo foi formalizado para
possibilitar o encaminhamento do Recurso Voluntário apresentado pela interessada, MASTER
LOG COM EXT LTDA, identificada como solidária nos autos do processo 10907.002305/2009-
42. Tal processo trata da conversão da pena de perdimento aplicada às mercadorias de 01 DI em
multa equivalente a 100% do valor aduaneiro. Ainda consta do despacho a informação de que
somente a interessada acima identificada e o Sr. Geovaci José da Silva apresentaram Recurso
Voluntário, que versam apenas sobre o vínculo de responsabilidade.
A partir deste ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem
retratar as vicissitudes dos autos:

“Trata-se de autos de infração relativos a aplicação de pensa de perdimento e
sua conversão em multa de 100% do valor aduaneiro da Declaração de
Importação (DI)
09/00566501, parte de um total de 20 DI, registrada em nome da empresa
Mediterrâneo Importadora e Exportadora Ltda na condição de importador e
adquirente, no valor aduaneiro total de R$ 110.898,28, autuada neste processo,
tendo sido autuados como responsáveis:
Roberto Santana Nascimento, sócio administrador da Mediterrâneo; Xinsji
Comércio, Importação e Exportação Ltda; LONG LU, sócio administrador da
Xinsji; Master Log Comércio Exterior Ltda, comissária de despachos; Geovaci
José da Silva e Lizandra Jesus do Carmo, sócios administradores da Master
Log.
Segundo a fiscalização:
A Mediterrâneo Importadora e Exportadora Ltda, declarando-se importadora e
adquirente, registrou e desembaraçou no Siscomex da DI em epígrafe, por meio
da prática de interposição fraudulenta; A Xinsji Comércio, Importação e
Exportação Ltda, conforme documentos as fls 53, é a real adquirente das
mercadorias importadas pela Mediterrâneo; Os débitos dos tributos pagos na
importação DI em epígrafe foi efetuado na conta corrente da comissária de
despachos Master Log Comércio Exterior Ltda, a qual não comprovou a
origem dos recursos recebidos para tais fins.
Os autuados, diante da ciência dos autos, impugnaram apresentando os
seguintes argumentos e solicitações:
GEOVACI JOSÉ DA SILVA (fls 125/127) e LIZANDRA JESUS DO CARMO
(fls 133/135), limitam a sua peça impugnatória a solicitar a declaração da
inexistência da possibilidade de arrolar os sócio administradores da Master
Log como solidário, por se tratar de uma sociedade de responsabilidade Ltda,
nos termos do art. 134 do CTN e em julgado do Superior Tribunal de
Justiça(STJ).
Solicitam assim controle negativo da legalidade do ato praticado (autuação)
A MASTER LOG (fls. 140/145), alega que:
“Neste diapasão há que ressaltar que INEXISTE previsão legal que obrigue,
quiçá, penalize, a Impugnante a prestar as informações perseguidas pelo
AFRFB. Ademais, entendendo este que a quebra do sigilo bancário restar-se-ia
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720836/2014-88

imprescindível para a elucidação da ação fiscal, deveria ter requisitado as
informações via Poder Judiciário.”
“Data máxima venha, alicerçar: a solidariedade tributária ao, simples fato da
impugnante ter efetivado os débitos oriundos do SISCOMEX é prematuro e
leviano, pois consoante o art. 5° do Decreto-Lei n° 2.472/88 c/c art. 809 do
Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) e art. 18 da IN SRF 650/06, o
despachante aduaneiro é o único profissional competente para realizar o
desembaraço aduaneiro frisando-se que este pode agir na forma de
profissional liberal ou .preposto de uma comissária de despachos aduaneiros.”
“Magna reverentia venia, a solidariedade tributária está alicerçada em
indícios e suposições” Assim, diante do todo exposto, requer seja a presente
impugnação recebida e processada, sendo ao final julgada procedente para
excluir a responsabilidade solidária da Impugnante das obrigações oriundas do
presente Auto de Infração, também a excluindo da representação para fins
penais, invocando deste respeitável órgão julgador o controle negativo de
legalidade dos atos administrativos.
A Xinsji Comércio, Importação e Exportação Ltda e seu sócio administrador
LONG LU, apresentou peça impugnatório no dia 24/06/2010, apesar de o
prazo legal ter expirado em 23/06/2010 e, após ciência da intempestividade
juntamente a autoridade preparadora, apresentam documento nomeado como”
Recurso voluntário” solicitando a revisão da declaração de intempestividade
de sua peça de impugnação.”

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), julgou improcedente a
Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: Normas gerais de Administração Tributária
Período de apuração: 14/01/2009 a 16/12/2009
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A interposição fraudulenta na importação caracteriza crime contra a ordem
tributária, sujeitando os envolvidos a representação fiscal para fins penais
além das penalidades previstas na legislação fiscal. A operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presumese
legalmente por conta e ordem deste. Presumese interposição fraudulenta
aquela que houver falta de comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. . PRESUNÇÃO LEGAL.
Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração "de mera
conduta", presumida legalmente quando o sujeito passivo oculta nos
documentos de habilitação para operar no comércio exterior, bem assim na
declaração de importação e nos documentos de instrução do despacho, a
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720836/2014-88

intervenção de terceiro, independentemente de ocorrência efetiva de prejuízo a
administração pública ou a terceiros.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA. HIPÓTESES.
A conversão da Pena de Perdimento em multa poderá ser levada a efeito
sempre que as mercadorias sujeitas aquela penalidade tiverem sido dadas a
consumo, por meio da sua comercialização. Multa proporcional ao valor
aduaneiro. Conversão Multa em Perdimento por impossibilidade de apreensão
da mercadoria.
RESPONSABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
PELA
PRÁTICA
DA
INFRAÇÃO
As pessoas expressamente designadas por lei são responsáveis pelas infrações.
Respondem conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a prática da infração.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
A legislação em vigor permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e
dos agentes fiscais tributários da União quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de ilegalidade de atos regularmente editados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 02/04),
na qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos já manifestados, em
especial, afirmando ser sua atividade a comissária de despachos, não podendo ser confundida
com o importador ou o real adquirente, ademais, que tinha o direito de não fornecer as
informações requisitadas pela fiscalização, pois tal direito é garantido pela Constituição.

É o relatório, em síntese.

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720836/2014-88

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, o Recurso Voluntário interposto se contrapôs
apenas ao vínculo de responsabilidade atribuído à recorrente pelo Auto de Infração formalizado
no PA 10907.002305/2009-42. Então, considerando que concordo com a motivação do voto
condutor do Acórdão recorrido sobre o vínculo de responsabilidade, reproduzo excerto
específico e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

“Da responsabilidade da Master LOG
A responsabilidade da Master Log se fundamenta nos inciso I e V do art.
95, do Decreto-Lei 37, de 1966:

Art.95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
...
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importador

Logo, a responsabilidade que fundamenta a autuação é expressa, pelo Decreto-
Lei no 37, de 1966 e suas alterações posteriores, e define claramente a sua
correta aplicação por meio da interpretação sistemática do ato legal.
O art. 94 e seu § 2o, do referido Decreto-Lei trata da ausência de necessidade
de comprovar o dolo na prática de infração e o grau da extensão dos danos
decorrentes para que se possa efetuar a responsabilização do infratores, exceto
se a lei dispuser em contrário.

Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completálo (DecretoLei no 37, de 1966, art. 94,
caput).
§ 2o. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato. (grifo nosso)

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720836/2014-88

No inciso I do art. 95, do Decreto-Lei define-se que também são solidárias as
pessoas que concorram para prática da infração;
A responsabilidade trazida pelo fisco como fundamento à atuação da Master
Log, nos termos do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei no 37, 1966, ocorreu por
que trouxe provas de que esta concorreu para a prática dos atos infracionais
ao deixar de comprovar a origem dos recursos que transitaram por sua conta e
contabilidade.
A Master Log afirma que a atuação do fisco foi “alicerçada em indícios e
suposições”, contudo a presunção da ocorrência da interposição não é
originária simplesmente da conclusão da mente da fiscalização, pois é
obrigada a apurar os fatos e verificar como ocorreram os negócios e a autuar
os responsáveis porque a legislação não deixa margens à dúvida, conforme se
infere do §6o, combinado com o inciso XXII do art. 689 do RA em vigor, onde o
legislador institui a presunção legal da prática da infração pela autuação
negativa ou omissiva dos envolvidos em comprovar três situações fundamentais
em relação aos recursos empregados na operação de importação(neste caso),
quais sejam, “ origem”, “disponibilidade” e “transferência”.

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
I ...;
XXII estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
....
§ 6o Para os efeitos do inciso XXII, presume-se interposição fraudulenta na
operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade
e transferência dos recursos empregados (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
23, § 2o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59).(grifo nosso)
Da MASTER LOG e a sua obrigatoriedade de prestar informações e da
impossibilidade de quebra de sigilo bancário
A impugnante alega que não é obrigada legalmente a prestar as informações de
quem depositou o valor em sua conta corrente, ou seja, comprovar origem dos
recursos.
Contudo trata-se de pessoa jurídica (Comissária de Despachos) que reúne
despachantes aduaneiros (inclusive na gerência das atividades) com relação
direta nas operações de comércio exterior, emprestando aos seus associados a
sua conta corrente para movimentar valores que serão utilizados no pagamento
de tributos na importação sem, contudo demonstrar existência de controle
contábil ou fiscal adequado desta movimentação.
Os art. 71 e §2o do art. 76 Lei no 10.833, de 2003, trouxeram a obrigação das
pessoas que intervém nas operações de comércio exterior de prestar as devidas
informações ao fisco sobre suas atividades:

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720836/2014-88

Art. 71 . O despachante aduaneiro, o transportador, o agente de carga, o
depositário e os demais intervenientes em operação de comércio exterior ficam
obrigados a manter em boa guarda e ordem, e a apresentar à fiscalização
aduaneira, quando exigidos, os documentos e registros relativos às transações
em que intervierem, ou outros definidos em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal, na forma e nos prazos por ela estabelecidos.(grifo nosso)
Art. 76.
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de
procedimento simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o
transportador, o agente de carga, o operador de transporte multimodal, o
operador portuário, o depositário, o administrador de recinto alfandegado, o
perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha relação. direta
ou indireta, com a operação de comércio exterior.

A Master Log, mesmo legalmente obrigada e intimada não apresentou os
documentos requeridos, dos quais tinha obrigação legal de guarda e
apresentação à autoridade fiscal.
Além disso, a intimação do fisco e o fornecimento voluntário deste das
informações bancárias não se constitui em quebra de sigilo conforme já se
manifestou o CARF por meio de acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO
ESPONTÂNEO DE INFORMAÇÕES. Não há que se falar em quebra de
sigilo bancário, quando os extratos bancários foram fornecidos
voluntariamente pela contribuinte, em atendimento à intimação realizada
pela autoridade tributária no decorrer da ação fiscal. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. I Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de
rendimentos, em situação na qual os depósitos bancários indicando a
movimentação financeira do contribuinte não tiverem a origem comprovada
pelo titular, mediante a devida apresentação de documentação hábil e idônea.
II Tratase de situação no qual cabe ao contribuinte desconstituir a presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE. A presunção de omissão de receitas
encontra-se prevista em lei. Nesse contexto, não cabe a órgão de julgamento
administrativo apreciar arguição de sua legalidade. DESPESAS. CONDIÇÕES
DE DEDUTIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. GLOSA. Documentação
disponibilizada pela contribuinte não se mostra suficiente para demonstrar que
as despesas escrituradas corresponderam á efetiva contrapartida de um serviço
recebido, ou seja, se os serviços teriam os atributos de usualidade, normalidade
e necessidade, e tampouco se ocorreu o correspondente pagamento, em razão
da ausência de apresentação de documentos hábeis para lastrear os registros
contábeis. Nesse sentido, cabe a glosa das despesas, por serem indedutíveis na
determinação da base de cálculo para a apuração do lucro líquido, vez que não
se mostraram necessárias à atividade da empresa e à manutenção de fonte
produtora. Acórdão 1103000.938 de 06/01/2014.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720836/2014-88

O fisco, no curso do procedimento fiscal, diante da omissão da Master Log em
fornecer os dados relativos às operações de comercio exterior em que se
envolveu, inclusive das suas contas correntes, solicitou as informações a
instituição financeira em que a impugnante possuía a conta corrente utilizada
para débitos dos tributos que permitiram a operação de importação, sendo lhe
permitido este tipo de requisição, nos termos do art. 6o da Complementar no
105, de 2001:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Tal permissão legal é exercida nos termos do Decreto no 3.724, de 2001, por
emissão de Requisição, conforme dispõe seu art. 1o:

Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da
Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e
serviços das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em
conformidade com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim
estabelece procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas.

O procedimento fiscal tratava de verificar a origem dos recursos empregados
na operação de importação, pois os dados contábeis, fiscais e bancários,
indicavam que tais valores não haviam transitado pela Mediterrâneo que se
declarou
como
importadora
e
adquirente,
porém
foram
depositados/transferidos na/para a conta corrente da MASTERLOG, logo
buscava identificar o real financiador.

Os elementos probatórios indicam que, em relação a Master Log:
- os recursos que possibilitaram a operação de comércio exterior,
especificamente o pagamento dos tributos, transitaram por sua conta corrente;
- trata-se de uma pessoa jurídica, a qual deveria legalmente saber da
obrigatoriedade de contabilizar os valores que transitam por sua conta
corrente, já que a disponibilizava para uso de terceiros, e escriturar de acordo
com as normas contábeis, fiscais e tributárias em vigor, adequadamente os
débitos e créditos ali efetuados;
- não comprovou a origem, transferência e disponibilidade destes recursos e
optou por omitir os dados de quem realmente os transferiu para sua conta.”

Por oportuno, repise-se que o vínculo de responsabilidade atribuído à MASTER
LOG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA decorre diretamente do fato dela ser a titular da conta
corrente, da qual se originaram os recursos para pagamento dos tributos vinculados à DI
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.704 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720836/2014-88

fiscalizada, ou seja, estar umbilicalmente conectada com a prática de ocultação do real
adquirente das mercadorias importadas. A alegação de não estar obrigada a prestar as
informações requisitadas pela fiscalização não pode prosperar, porque, se atuava como mera
empresa despachante, estava obrigada por lei a apresentar todas as informações e documentos
das operações do comércio exterior que interveio, ademais, não o fazendo, não demonstrou que
os recursos que transitaram em sua conta corrente tiveram uma origem legal e regular.
Assim, a meu sentir, resta demonstrado o vínculo de responsabilidade entre a
recorrente com os fatos ensejadores do Auto de Infração.
Dessa maneira, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital